Tribunal: TJDFT
Processo: 0706863-65.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0706863-65.2019.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ WAGNER CARVALHO SIMÕES JÚNIOR, LUIZ WAGNER CARVALHO SIMOES JUNIOR RECORRIDO: OSMAR AVELINO DA LUZ DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por LUIZ WAGNER CARVALHO SIMOES JUNIOR parte ré do feito. É o breve relatório. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). No caso, por ocasião da interposição do recurso, a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal (ID 19944825). Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por LUIZ WAGNER CARVALHO SIMOES JUNIOR., a culminar no não recebimento do recurso (RITR, Art. 10, V). Condeno o recorrente ao pagamento de custas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 23 de setembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator